Tribunal: TJMT
Processo: 1028531-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028531-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO GOMES IGREJA - CPF: 019.037.123-43 (INTERESSADO), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANTONIO FRANCISCO GOMES IGREJA - CPF: 019.037.123-43 (PACIENTE), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva d
o
paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33
,
da Lei 11.343/06), tendo sido apreendidas porções de cocaína (28,4g) e maconha (694g), além de apetrechos típicos do comércio de entorpecentes.

II. Questão em discussã
o
:

A questão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

1
. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na garantia da ordem pública, evidenciada pela variedade de drogas apreendidas e pelos indícios de mercancia.

2
. A diversidade das substâncias apreendidas (cocaína e maconha), somada aos apetrechos típicos do tráfico, demonstra maior gravidade da conduta e justifica a manutenção da custódia cautelar.

3
. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento
:
A variedade de drogas apreendidas, ainda que em quantidade não expressiva, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem
públic
a
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5o, LXI; art. 93, IX; CPP, art. 312; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

TCCR/TJMT,
Enunciado
Orientativo
n.
06 e
25
.
TJMT,
N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 05/03/
2024
,
Publicado
no DJE 11/03/
2024.
STJ,

AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/
2024
,
DJe
de 08/03/
2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ANTONIO FRANCISCO GOMES IGREJA
, apontando c
omo autoridade coatora o Juízo Plantonista da
Comarca de
Tangará da Serra (MT) que, nos autos do A.P.F.D. n. 162.3.2024.17045
,
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
, sob o fundamento da garantia
da ordem pública
.

Em suas razões o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante delito em 02 de outubro de 2024, pela suposta prática do delito descrito n
o artigo 33, da Lei
n.
11.343/2006. Em audiência de custódia realizada no dia 03 de outubro de 2024, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Alega
a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, não havendo razões para manter a pris
ão
preventiva do paciente, pois ausentes os requisitos autorizadores.

Sustenta
que, na hipótese, está evidenciada a ausência do
periculum
libertatis
, tendo em vista que o paciente é primário
e não tem intenção de furtar-se à aplicação de eventual sanção penal, apenas pugna para responder ao presente procedimento em liberdade
.

O impetrante destaca a ausência de proporcionalidade da decisão prolatada, sob o argumento de que, considerando as condições
pessoais do paciente, dificilmente será condenado a uma pena em regime fechado
, sendo perfeitamente cabível a aplicação de outra medida cautelar
.

Com tais argumentos requer a concessão liminar, para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a prisão,
por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de
Id
.
244452694.

Liminar indeferida (Id.
244696650
).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id.
246416385
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
d.

Procurador

Gerson N. Barbosa
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
251008684
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, verifico que a segregação cautelar do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, tendo como base os seguintes fundamentos prolatados q
uando da audiência de custódia:

(...) Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela captura do
flagranteado
, as declarações das testemunhas, o boletim de ocorrência, auto de apreensão, o Laudo Preliminar de Exame de Entorpecente e o interrogatório do custodiado em sede inquisitorial, denotam, em linha de princípio, prova

de materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
).

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “
periculum
libertatis
”,

observa-se a presença de indícios concretos com relação ao autuado.

Consoante
os depoimentos das testemunhas, bem como diante da dinâmica dos fatos,

verifica-se
que a substância entorpecente, bem como os apetrechos para sua suposta comercialização foram

apreendidos na posse e na residência do autuado
.

A quantidade de droga apreendida acondicionada em porções e em tablete, que somavam cerca de
mais de 700g
, consistente em
cocaína e maconha
, conforme se extrai do auto de constatação provisório de id. 171018527, além dos apetrechos encontrados, revelam a gravidade concreta do delito. (...).

Ademais, o crime em tese praticado pelo detido possui pena máxima, privativa de liberdade, superior a
4
(quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal. Bem assim, não se encontram presentes nenhuma das condições previstas nos incisos I, II e III, do art. 23 do Código Penal.

Com isto, fica evidente que a concessão de medidas cautelares diversa da prisão não se mostra adequada ao caso, sendo necessária a imposição de decreto prisional preventivo para fim de acautelar o meio social, notadamente diante da extrema gravidade do delito e perigo para a sociedade, já tão afetada com os problemas decorrentes do uso e c
omercialização de entorpecentes
.
(...)

Ante o exposto:

i
. HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante em relação à prisão do

autuado;

ii
. INDEFIRO os pedidos da defesa, acolhendo a representação do Ministério Público

Estadual para CONVERTER a prisão em flagrante de Antônio Francisco Gomes Igreja, em prisão

preventiva para garantia da ordem pública, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP;

iii
. EXPEÇA-SE o mandado de prisão preventiva em desfavor do autuado,

regularizando-se a prisão junto ao BNMP – Banco Nacional de Mandados de Prisão.
(...)
(Id. 244452694 – p.
68-73).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No vertente caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acusação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06 - Lei de Drogas), a natureza das drogas apreendidas, quais sejam: 01 (uma) porção de cocaína, envolta em plástico filme translúcido, com massa bruta de 23,64g e 02 (duas) porções de cocaína com massa bruta de 2,38g, acondicionada em envelope plástico tipo
ziplock
,
totalizando 03 (três) porções de cocaína, com massa bruta de 28,4 gramas
, além de 02 (duas)
porções de maconha, com massa bruta de 10,76g, acondicionada em envelope plástico tipo
ziplock
, 01 (uma) porção de maconha, com massa bruta de 2,61g, acondicionada em envelope plástico tipo
ziplock

adesivado
e 01 (uma) porção de maconha, com massa bruta de 669,87g, prensada em forma de tablete e embalada em plásticos translucido, totalizando
04 (quatro) porções de maconha, com massa bruta de 694 gramas
,
além de 01 (uma) balança, 01 (uma) rolo de plástico filme PVC e 01 (uma) e
mbalagem plástica contendo envelopes tipo
zip
lock
,
conforme laudo pericial n. 551.3.10.9185.2024.204548-A01

(Id. 244452694 – p. 5
4
-6
4
)
.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado
a variedade de entorpecentes apreendidos na posse do paciente e a natureza da infração
.

Neste aspecto incide o Enunciado
Orientativo
n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Embora a quantidade não seja expressiva, a diversidade das substâncias apreendidas evidenciaria maior gravidade da conduta.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA
CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – APREENSÃO DE 31G DE MACONHA E 3G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA – DESTINAÇÃO MERCANTIL – ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT –
LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal
8
) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).
A diversidade de drogas [34,71g de maconha e 3,01g de pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda no bolso e “dentro da cueca”]
, permitem
aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042).

A conduta [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023).
Não se “pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário” (STF, HC 107653/TO).

A mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes não lhe pertenciam dissociada de quaisquer provas, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042).

O apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e
idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042). “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal
3
)
. Recurso desprovido.

(
N.U 1011037-53.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/
2024
,
Publicado
no DJE 30/08/
2024
)”
(grifos meus).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Além disso, a decisão impugnada leva em consideração os indícios de autoria e materialidade, os quais estariam demonstrados pelo
Auto de Prisão em Flagrante (Id. 2444452694 – p. 12-13), Boletim de Ocorrência n. 2024.299502 (Id. 244452694 – 14-17), Termo
s
de Depoimento
s
n. 2024.8.222844
, 2024.8.222846
(Id. 244452694

– p. 17-18
, 23-24
), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 244452694 - p. 21-22),

Relatório de Investigação n. 2024.13.105851 (Id. 2444452694 – 2
5-28
),

Termo de Declaração n. 2024.8.222858 (Id.
244452694
– 2
9
-
30
),

Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
n. 2024.8.222879 (Id. 244452694 – p. 3
3
-
40
),

Relatório de Investigação n. 2024.13.105847 (Id. 244452694 – p. 4
1
), Requisição de Perícia n. 2024.15.50222 (Id. 244452694 – p. 4
2
-4
3
), Requisição de Perícia n. 2024.15.50239 (Id. 244452694 – p. 4
4
-4
5
), Requisição de Perícia n. 2024.15.50243 (Id. 244452694 – p. 50
-51
), Requisição de Perícia n. 2024.15.50244 (Id. 244452694 – p.
52-53
), Laudo Pericial n. 551.3.10.9185.2024.204548-A01 (Id. 244452694 – p. 5
4
-6
4
),
a
s quais revelam o
fumus
comissi
delicti
.

Destaca-se, ainda, que não foram
somente
apreendidas substâncias entorpecentes, mas também
01 (uma) balança, 01 (uma)
rolo
de plástico filme PVC e 01 (uma) e
mbalagem plástica contendo envelopes tipo
zip
lock
,
conforme laudo pericial n.
551.3.10.9185.2024.204548-A01,
elementos que indicam a traficância.

Sendo assim, resta demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem
pública.

Cabe ressaltar que em que pese a alegação de que nos processos em desfavor da paciente ainda não tenham sido prolatadas sentenças condenatórias, cumpre salientar o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 6, da TCCR/
TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de
inquérito policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Sobre o assunto, confira-
se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
2
. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com base em fundamentação idônea evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente seria responsável pela aquisição de grande quantia de entorpecente - aproximadamente 2,5 kg de maconha -, e pela "guarda de arma de fogo do apontado líder DOUGLAS". Mencionou-se ainda a propensão à reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado pelo mesmo crime, tráfico de drogas. 3.
Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
. (HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 3/6/2014.)
4.
Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente
pois
, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública".
(
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/05/
2024
,
DJe
de 22/05/
2024
) (grifos meus).

No vertente caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, tendo em vista a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), bem como que o crime em tese praticado possui pena máxima, privativa de liberdade, superior a 04 (quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar neste momento processual e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, diante da variedade da droga apreendida
e
somados aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP,
reputo
que sejam suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...
)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido,
(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por
outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja
mos
:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem que seguiu orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem estes, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória,
consigne-se
que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO
CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS
PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não
autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/
2024
,
Publicado
no DJE 11/03/
2024
).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Cumpre repetir que não obstante

a quantidade apreendida,
que
não
pode ser considerada pequena,
o crime é grave e há evidência da traficância, sendo que não se pode desconsiderar o efeito nocivo da prática criminosa, ainda que a abrangência de atuação seja de um número reduzido de indivíduos.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Antonio
Francisco Gomes Igreja
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024